Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704904-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ARCHIE BATISTA JUNIOR AGRAVADO: LUIS FERNANDO TAVEIRA, ALESSANDRO MAGNO TAVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVID ARCHIE BATISTA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, sob o fundamento de que tais embargos não se prestariam a rediscutir a decisão embargada que estabeleceu o valor adicional dos honorários periciais. O agravante sustenta que houve erro na execução da perícia judicial, uma vez que a visita técnica realizada em 11/03/2022 não contou com sua presença nem a de seus procuradores, em razão de uma falha interna na leitura da agenda de sua controladoria jurídica. Alega que entrou em contato com o perito responsável, que informou que a visita seria remarcada e haveria cobrança de complementação de honorários periciais no valor de R$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais). O agravante esclarece que a perícia remarcada ocorreu no dia 08/04/2023 e que, posteriormente, o assistente técnico da parte contrária também requereu complementação de honorários no mesmo valor. No entanto, afirma que o juízo de origem deferiu o pagamento de 03hs. adicionais, apesar de o tempo real da perícia no local ter sido de 1h15min. Assim, defende que o tempo correto a ser pago deveria ser 1h40min ou, no máximo, 2h, considerando a soma do tempo da diligência com o deslocamento informado pelo próprio perito. Sustenta que a decisão recorrida não analisou adequadamente essa questão, resultando em um valor de honorários maior do que o devido. Ressalta que a decisão agravada não examinou os fundamentos apresentados nos embargos de declaração, motivo pelo qual entende ser necessária a sua reforma. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada não produza efeitos até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidos os embargos de declaração e readequado o cálculo do tempo adicional de perícia. Preparo regular (IDs 69183070 e 69182280). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito embora o agravante não tenha discorrido sobre os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, limitando-se a requerê-lo, tão somente, ao final do recurso, examino o pleito liminar. Eis o teor da decisão impugnada: O Autor reconhece que, por erro interno de leitura de sua controladoria jurídica, não conseguiu comparecer à perícia, primeiramente designada para o dia 11/03/2023, às 9h00min. O perito, os requeridos e seu assistente técnico chegaram ao local por volta das 8h45min e permaneceram até às 10hs, conforme informam em suas manifestações o perito e os requeridos. Considerando os argumentos de ambas as partes e do assistente técnico, considero como lapso de deslocamento 30 minutos, em cada trecho. Dessa forma, os honorários adicionais do perito e do assistente técnico devem corresponder às duas horas que permaneceram no local, mais o tempo de deslocamento, o que resulta em um total de 3 horas. Assim, tendo em vista que, conforme a Id. 117735477, cada hora técnica equivale a R$ 430,00, o valor do adicional a ser adimplido pelo requerente para o perito e para o assistente técnico é de R$ 1.290,00 (Mil, duzentos e noventa reais). Pelo exposto, arbitro o valor acima como adicional de perícia pela desídia do autor em não comparecer ao ato. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor deposite em juízo o valor R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), sob pena de condenação em sentença pela desídia. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado. Isso porque a decisão impugnada fundamentou-se na análise das circunstâncias fáticas e no tempo estimado para a realização da diligência pericial. Com efeito, os honorários complementares foram arbitrados considerando os seguintes elementos: (i) a necessidade de deslocamento; (ii) o tempo de permanência no local; e (iii) a impossibilidade de conclusão da primeira diligência por culpa exclusiva do agravante, conforme ele próprio reconheceu ao afirmar que a não realização da perícia decorreu de um “erro interno de leitura da sua controladoria jurídica”. Os documentos constantes dos autos indicam que o perito chegou ao local às 8h45min e permaneceu pelo menos até 10h, concluindo-se um tempo total de permanência e deslocamento que justificou a fixação dos honorários adicionais, em 3 (três) horas extras, apesar de requerido 4 (quatro) horas como previsto para a diligência em questão, no contrato de honorários periciais anteriormente homologado. Importa considerar que, ainda que o perito tenha confirmado a impossibilidade de realização da diligência às 10h, isso não implica que ele tenha deixado imediatamente o local nesse horário, sendo razoável a média ponderada realizada pelo Juízo de origem. Sublinho, uma vez mais, que a fixação do valor dos honorários periciais complementares não se baseou exclusivamente no tempo de deslocamento e espera, até porque a informação de deslocamento foi fornecida unicamente pelo assistente técnico, considerando o trajeto por ele percorrido, sem comprovação exata do tempo gasto pelo deslocamento do perito. Assim, nessa análise prefacial, própria do momento, afigura-se acertada, proporcional e razoável o número de horas estabelecido pelo Juízo para fins de complemento aos honorários periciais pela diligência não realizada. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que é o que basta para o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator